Tribunal: TJDFT
Processo: 0711299-15.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ART. 165 DO CTB. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme previa o art. 22 e seu parágrafo único, da Resolução CONTRAN no 182/05, "a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo", com previsão de interrupção do prazo prescricional, "com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução".
2. Aliás, tal prazo quinquenal é o previsto no art. 1o da Lei no 9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta.
3. O autor e recorrido foi autuado pela infração do art. 165, do CTB, em 13/07/2008 (auto de infração, documento de ID Num. 27437163 - Pág. 4) e notificado da autuação em 15/07/2008 (ID Num. 27437169 - Pág. 3). Inicia-se, portanto, desta data, o prazo prescricional quinquenal, que só se esgotaria em 15/07/2013.
4. A decisão final do Conselho de Trânsito do Distrito Federal (CONTRADIF), que deixou de conhecer o recurso interposto contra a aplicação da penalidade, foi proferida em 28/02/2014 (ID Num. 27437172 - Pág. 5). Ou seja, é certo que transcorreu o prazo prescricional de 05 anos, antes do julgamento final do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
5. Por conseguinte, estando prescrita a pretensão punitiva de suspensão do direito de dirigir, esta não pode fundamentar aplicação da cassação, cujo processo administrativo merece ser declarado nulo, como asseverado pela juiza de origem.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Sem custas dada a isenção legal, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões.